Tribunal: TJDFT
Processo: 0756042-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. TEMA 864 DO STF. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (PASUS).
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja reconhecida a implementação da última parcela do reajuste concedido pela Lei n.o 5.179/2013 e o pagamento dos valores atrasados, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
3. Como bem salientado no acórdão, nos termos do art. 169, §1.o da CRFB/1988, qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode ser concedida pelo Poder Público se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o Tema 864 do STF, com repercussão geral: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da Administração Pública Federal (art. 165, §2o da CRFB/1988).
4. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 3/5/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/4/2021).
5. O embargante não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem PASUS. Precedente desta Turma: Acórdão 1425548.
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.